Tribunal: TJBA
Processo: 8041919-75.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Gabinete da Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8041919-75.2024.8.05.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8041919-75.2024.8.05.0000.1.AgIntCiv Órgão Julgador: Órgão Especial Relator: Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AUTOR: MUNICIPIO DE SANTANA Advogado(s): FABIO DA SILVA TORRES REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEAGRI E SUFOTUR. MÉRITO. RESTRIÇÕES À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA VIABILIZAÇÃO DE FEIRAS DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIAS. MUNICÍPIO DE SANTANA. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. EXCEÇÃO DO ART. 25, §3º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. TUTELA DE URGÊNCIA OUTRORA DEFERIDA. PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA JÁ CONSOLIDADA, NADA OBSTANTE A MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação ordinária proposta pelo Município de Santana, contra o Estado da Bahia, a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, pesca e Aquicultura - SEAGRI e a Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia - SUFOTUR, com pedido de tutela de urgência, objetivando afastar as limitações impostas pelos requeridos para a celebração de convênio que visa à obtenção de recursos para realização de feiras de exposição agropecuária (9ª EXPOSANTANA, a 6ª Feira Territorial dos Assentamentos Rurais, Economia Solidária e Agricultura Familiar da Bacia do Rio Corrente – FAF e a 6ª Feira de Ciências, Educação Profissional e Tecnológica), em razão da ausência de documentos comprobatórios da regularidade fiscal do Município junto aos cadastros CADIN, SIAFI, SICON e CAUC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade passiva da SEAGRI e da SUFOTUR; (ii) analisar se as feiras de exposição agropecuária se enquadram como ação social para fins de aplicação da exceção prevista no §3º do art. 25 da Lei Complementar nº 9I101/2000, que dispensa a prova de regularidade fiscal para transferências voluntárias destinadas a ações de educação, saúde e assistência social; (iii) estabelecer se a concessão de tutela de urgência, que já permitiu a realização do convênio e o repasse de verbas, é suficiente para a preservação da situação fática dos autos, a despeito da mudança do entendimento colegiado. III. Razões de decidir 3. Reconhece-se a ilegitimidade passiva da SUFOTUR e da SEAGRI, por ausência de personalidade jurídica própria dos órgãos que apenas integram a estrutura administrativa do Estado da Bahia. Precedentes. 4. Nada obstante a uniformização da jurisprudência deste Órgão Especial, no sentido de que as feiras de exposição agropecuária não se configuram como ação social, para fins da exceção do art.25, §3º, da L.C. nº 101/2000, há de se preservar os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida, convalidando-se as situações fáticas já consolidadas, durante o curso da tramitação processual. Assim, justifica-se, no caso concreto, a procedência da pretensão autoral. 6. Julgo PREJUDICADO, com base no art.932, III do NCPC, o agravo interno, cujo intuito era, sobretudo, reformar o deferimento da tutela de urgência -, ante o esvaziamento do seu objeto. IV. Dispositivo e tese 7. Reconhecida a ilegitimidade passiva da SUFOTUR e da SEAGRI. No mérito, pedido julgado procedente, para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, condenando o Estado da Bahia a suspender as restrições impostas ao Município autor para a celebração do convênio litigado. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. A Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, pesca e Aquicultura – SEAGRI e a Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia - SUFOTUR, enquanto órgãos integrantes da Administração Direta do Estado, não possuem legitimidade para figurar no polo passivo de ação judicial. 2. Havendo o deferimento de tutela de urgência para celebração de convênio relacionado a exposições agropecuárias, com base na exceção do art. 25, §3º, da Lei Complementar nº 101/2000, devem ser preservados seus efeitos durante o trâmite processual, ainda que posteriormente se entenda pela não caracterização do evento como ação social." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em reconhecer a ilegitimidade passiva da SEAGRI e da SUFOTUR e, no mérito, CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA, para JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS formulados e PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.